Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710463-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO NEVES DUARTE - ME EMBARGADO: BRUNA AGUIAR LEMOS, HOSPITAL VETERINARIO B &amp; D EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora